Tribunal: STF
Processo: AO 2637
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Arnaldo Henriques Filho contra decisão que rejeitou os primeiros embargos opostos em face de decisão monocrática, a qual julgou improcedente a ação. 



    Alega o embargante, preliminarmente, que houve nulidade da distribuição da ação, por ausência de validade formal. Nesse sentido, afirma que “a prevenção teria se dado em vista de conexão ou continência ao MS 29082”, de forma que “pressupõe-se, para a ocorrência conexão, a existência de duas ou mais ações que corram risco de julgamentos conflitantes. Entretanto, no presente caso, a ação que atraiu a competência foi extinta, com trânsito em julgado, há mais de 3 anos”.



    Sustenta que “houve pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do precedente de repercussão geral do RE 808.202”.



    Ressalta que “como a Justiça Federal já havia se declarado incompetente para conhecer o pedido de modulação e as partes não tiveram conhecimento da distribuição da presente ação junto ao STF, não houve oportunidade para o embargante deduzir pedido de modulação em momento anterior à prolação da decisão do relator à peça 23, que julgou antecipadamente pela improcedência da presente ação”.



    Afirma que “um dos argumentos para não aplicabilidade da modulação como decidido no RE 808202 é que essa ainda não está definida e estabilizada pela Corte. Entretanto, a decisão anterior, trata o mesmo acórdão como se já estivesse definido e estabilizado o suficiente para embasar o julgamento antecipado de improcedência, o que revela verdadeira contradição nos julgados”.



    Assevera que “vale ponderar que, a modulação já foi deferida e os embargos de declaração, em regra, não tem condão de alterar substantivamente o julgado embargado, bem como não detém efeito suspensivo, logo não haveria óbice para aplicação imediata da modulação. Ademais, fere a lógica processual não aplicar a modulação do acórdão do RE 808202, já julgada e deferida, mas aplicar o acórdão anterior em sua integralidade, sem nem ao menos a suspensão do processo para ulterior definição”.



    Esclarece que “não houve pagamento, por parte do embargante, do chamado superávit das serventias extrajudiciais”, e que “o embargante deixou de ser interino antes do julgamento pela modulação no RE 808202”.



    Enfatiza que “em 2013, quando exarado o ato apontado pela decisão embargada, sua eficácia estava suspensa por duas decisões do STF. Não há que se falar em presunção de ausência de boa-fé em função unicamente do referido ato. Por outro lado, mesmo que não albergado pelas decisões do STF, a situação do embargante se revela peculiar (...). Existem Leis no Estado do Espírito Santo que garantem ao interino o recebimento integral dos emolumentos, ainda vigentes e aplicáveis especificamente ao embargante”, sendo essas: Lei Ordinária Estadual nº 3526/82 e Lei Complementar estadual nº 234/2002.



    Aduz que “atos administrativos, sejam pelo CNJ ou pelo TJES, não têm o condão de afastar a aplicabilidade da Lei estadual, que detém presunção de constitucionalidade. E futuros pronunciamentos judiciais, mesmo que declarem sua inconstitucionalidade, não teriam o efeito de afastar retroativamente a boa-fé do embargante no recebimento dos emolumentos quando ainda regido por Lei que o autorizava. Por fim, a presunção de legalidade de um ato administrativo é relativizada quando da interposição de ação judicial que o contesta”.



    Sustenta que “quanto às alegações de omissão contidas nos embargos anteriores, em que a decisão à peça 23 não enfrenta a incompatibilidade das determinações do CNJ como foram aplicadas pelo TJES com as Leis nº 10.169/2000 e Lei 8935/94”, a decisão embargada “se limita a negar omissão e repetir o julgado anterior. Diferentemente dos tópicos anteriores, neste não há qualquer conteúdo decisório, incorrendo assim no disposto no art. 489, § 1º, incisos I e III”.



    Reitera que “a presente ação não se limita a argumentar inconstitucionalidade da norma do CNJ, mas sua ilegalidade. O RE 808202, por sua natureza, não analisa a compatibilidade da norma do CNJ com a legislação infraconstitucional, ou mesmo o aspecto fático da questão. Neste sentido, a decisão embargada deixou de analisar como que o julgamento de constitucionalidade afeta o julgamento de legalidade da norma”.



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    De início, no que concerne ao alegado equívoco no apontamento de prevenção para a distribuição da presente ação, pontuo que é pacífico o entendimento da CORTE de que a arguição de prevenção deve se dar no primeiro momento em que a parte se manifesta nos autos. Entretanto, no caso, o ora embargante só suscitou a ausência de prevenção na interposição dos segundos embargos de declaração que ora se analisa, restando, portanto, preclusa a questão. Nesse sentido, ARE 937.923-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/11/2017, com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processo Civil. Prevenção. Preclusão. Prorrogação da competência. Artigo 55, § 3º, do CPC. Decisões conflitantes. Ausência de risco. Fundamentos decisão agravada não atacados. Súmula 287/STF. 1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão. 2. Nos termos do art. 69, § 1º, do Regimento Interno da Corte, “o conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67”. 3. Ausência de risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias a autorizar a reunião de processos para julgamento conjunto, dada a inexistência de similitude fática e jurídica entre os fundamentos do acórdão recorrido e o precedente invocado. 4. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287 da Corte. 5. Negado provimento ao regimental, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    No que tange ao sobrestamento, ao contrário do alegado pelo embargante, verifica-se que a petição inicial, apesar de fazer referência ao reconhecimento da repercussão geral da questão debatida no processo, não requereu o sobrestamento dos autos até o julgamento do leading case.



    Registre-se, ainda, que a decisão impugnada assentou, de forma clara e objetiva, que a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que não se aplica às ações originárias, o artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, tendo em vista a urgência e relevância dos temas que são objeto de competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Além disso, a existência de reiterados julgamentos de ambas as Turmas desta CORTE no mesmo sentido da decisão que julgou improcedente a ação é suficiente para que se caracterize a existência de jurisprudência dominante a respeito da matéria, sendo desnecessário submeter a questão ao Plenário. 



    Em relação à modulação propriamente dita, cumpre destacar que a questão foi expressamente enfrentada na decisão embargada, conforme se pode aferir do seguinte trecho:



    “[...] o Ministro DIAS TOFFOLI, ao proferir voto no sentido da modulação dos efeitos, bem delimitou a questão para as hipóteses em que ocorreu um recebimento de boa-fé da verba, como bem ilustra a seguinte passagem do voto:



    “Dada a controvérsia jurisprudencial que se manteve por alguns anos nesta Corte, considero relevante o apontamento quanto ao recebimento de boa-fé da verba que excedeu o teto constitucional até a data de julgamento do presente tema de repercussão geral.” (grifo nosso)



    No presente caso, o pedido de modulação dos efeitos deduzido na petição de embargos se deu de forma genérica, não se dignando o embargante sequer a descrever o quadro fático sobre a qual deveria incidir. 



    Ainda assim, verifica-se que petição inicial foi distribuída, perante a Justiça Federal - Sessão Judiciária de Vitória/ES, em 05/10/2017, momento em que o autor já buscava o reconhecimento do direito ao recebimento da verba que excedesse ao teto constitucional. Naquela oportunidade, conforme consta em documento acostado pelo próprio autor, (doc. elet. 4, fl. 5) o Corregedor Nacional de Justiça, “por intermédio da determinação veiculada no Ofício Circular nº 12, de 04 de junho de 2013, da Corregedoria do CNJ, no qual S.Exa. Solicitou Às Corregedorias dos Estados ‘a tomada de medidas no sentido de que se [desse] efetivo cumprimento à decisão da Corregedoria Nacional e Justiça referente ao ‘teto remuneratório’ a todos os interinos, desde que não estivessem amparados por decisões liminares proferidas em outras demandas judicias’, asseverando, para tanto, inclusive expressamente, ‘que os interinos que não cumprirem a decisão referente ao ‘teto remuneratório’ [deveriam] ser substituídos”.



    Diante desse cenário, se de fato houve descumprimento por parte do autor do ato administrativo que lhe impôs o respeito ao teto constitucional, frise-se, ato este de constitucionalidade reconhecida por esta Corte, sem que estivesse acobertado por tutela jurisdicional, toma-se por indevido o recebimento do excedente ao teto, sem que se possa cogitar de boa-fé, essencial a atrair a modulação dos efeitos. 



    De outro lado, tivesse o autor respeitado a limitação remuneratória que lhe fora imposta, justificadora do ajuizamento da ação, a modulação, ao contrário do quanto sustentado, não tem o alcance de gerar um direito subjetivo a uma indenização correspondente à diferença entre o quanto efetivamente recebido em razão da limitação remuneratória prevista constitucionalmente, imposta por ato administrativo ou judicial, e o correspondente à receita líquida do delegatário titular da serventia, até o marco temporal fixado na modulação. Como demonstrado, restringe-se apenas a evitar a devolução de quantia recebida indevidamente, quando presente a boa-fé objetiva.



    Desse modo, depreende-se que o embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    Fica evidenciado nos autos que a interposição reiterada de recursos protelatórios pelo embargante, que, na espécie, vem repetindo os mesmos argumentos que já foram devidamente refutados, demonstra desprezo à substância da decisão jurisdicional já proferida. Importante aqui, reiterar afirmação prolatada pelo Min. CÉZAR PELUSO, quando do julgamento do AI 423.531-AgR, DJe de 24/06/2005, no sentido de que recursos meramente protelatórios, como o presente, “roubam à Corte, já notoriamente sobrecarregada, tempo precioso para cuidar de assuntos graves. A litigância de má-fé não é ofensiva apenas à parte adversa, mas também à dignidade do Tribunal e à alta função pública do processo”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com imposição de multa, fixada em 2% do valor atualizado da causa, dada a reiteração de oposição de embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC).



    Fica a parte advertida de que futuros recursos incabíveis estarão sujeitos às multas de que tratam os arts. 81 e 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente